Tribunal: TJDFT
Processo: 0744757-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ACÓRDÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CAUSA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE VALOR LÍQUIDO DA CAUSA. NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. COMPETENTE JUÍZO SUSCITADO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada.
2. O acórdão embargado é omisso ao não levar em consideração a prévia intimação pelo juízo suscitante da autora, para fins de apresentar o valor líquido do proveito pretendido, de modo que se deve considerar atendidos os princípios da não surpresa, contraditório efetivo e cooperação no presente caso.
3. Havendo intimação da autora antes de se proferir decisão sobre a correção do valor da causa, não há vício que afasta a validade desta, razão pela qual, considerando o valor superior a sessenta salários mínimos (art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/09), declara-se absolutamente competente o juízo suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para processar e julgar o caso.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, INTERPOSTOS PARA JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.